Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVL. CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. DIREITOS DE USO. ASSENTAMENTO. INCRA
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na união estável aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens (inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil).
3. Comprovado nos autos que as partes, na constância da união estável, adquiriram de particulares os direitos de posse de imóvel, objeto de assentamento, devem os pretensos direitos serem partilhados na forma do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil, ressalvando-se os direitos de terceiros e da Fazenda Pública.
4. Toda e qualquer questão referente à concessão de uso de imóvel, objeto de projeto instituído pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA deverá ser dirimida administrativamente junto ao órgão competente, nos termos do que dispõe o §2o do artigo 5o da Instrução Normativa no. 38 de 13 de março de 2007.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.